Tribunal: TJES
Processo: 5013514-25.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013514-25.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALECI DOS ANJOS GUIMARAES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária condenatória para determinar o restabelecimento do adicional de assiduidade no percentual de 13%, com pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal. A apelante pleiteia: I) a incidência do adicional sobre todas as demais verbas remuneratórias; II) a revisão da sucumbência recíproca reconhecida; e III) a majoração dos honorários advocatícios, sustentando fixação aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se o adicional de assiduidade deve repercutir sobre outras verbas remuneratórias além do 13º salário e férias; (II) estabelecer se houve sucumbência recíproca; (III) determinar se os honorários advocatícios foram fixados em patamar inferior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Constituição Federal, art. 37, XIV, com a redação dada pela EC n. 19/
19
98, veda o “efeito cascata”, não sendo possível a incidência do adicional de assiduidade sobre demais vantagens remuneratórias.

4.
A jurisprudência do TJES afirma que o adicional de assiduidade só pode incidir sobre o vencimento base, nos termos da Lei Complementar n. 06/2002 do Município de Vila Velha.

5.
O indeferimento dos reflexos pleiteados representa sucumbência relevante da parte autora, o que justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca.

6.
Os honorários advocatícios foram fixados corretamente no percentual mínimo de 10% sobre o valor d
o proveito econômico
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

7.
Assiste razão à apelante quanto à fixação dos honorários devidos pela Fazenda Pública, devendo ser observada a regra do art. 85, § 4º, II, do CPC, com fixação apenas na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.
Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:

1.
O adicional de assiduidade não pode repercutir sobre outras vantagens pessoais e gratificações, limitando-se ao
provento-
base.

2.
O indeferimento de reflexos remuneratórios caracteriza sucumbência recíproca.

3.
A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar o art. 85, § 4º, II, do CPC, com definição do percentual apenas na liquidação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, XIV; CPC, arts. 84, 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 5013322-03.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5013514-25.2023.8.08.0035.

APELANTE: ALECI DOS ANJOS GUIMARÃES.

APELADOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A
apelante ajuizou ação em desfavor do Município apelado pleiteando o restabelecimento do adicional de assiduidade
indevidamente suprimido,
o pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas com os devidos reflexos sobre as demais vantagens pessoais, tais como abono anual, décimo terceiro, triênio, licença prêmio, abono de destituição e diferença de sexênio.

A
respeitável
sentença

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial

para
determinar o restabelecimento do adicional de assiduidade devido à autora, no percentual de 13%
(treze por cento) sobre o provento-base
, observada a prescrição quinquenal
.

Nas razões recursais (id 13966160) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias;
2
) O pedido de reflexos da assiduidade é acessório
e
não interfere na sucumbência, mormente quando o pedido principal foi acolhido e o pedido de reflexos foi julgado parcialmente procedente, razão porque não há se falar em sucumbência recíproca; e 3)
os honorários de sucumbência foram fixados em 5% na prática
,
valor inferior ao mínimo previsto no CPC
.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a incidência de reflexos do adicional de assiduidade sobre outras verbas e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Quanto ao primeiro ponto, a pretensão da apelante de que o adicional de assiduidade repercuta sobre as demais vantagens remuneratórias encontra óbice no art. 37, XIV, da Constituição Federal (com a redação da EC nº 19/98), que veda o chamado “efeito cascata”.

E
ste egrégio Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de se debruçar sobre a questão,
decidindo que,
“A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

[...]
(TJES; AI 5013322-03.2023.8.08.0000;
Terceira
Câmara Cível; Rel. Des.
Sérgio Ricardo de Souza
;
Data do julgamento:

21
-0
6
-20
24
)

No que se refere à sucumbência, também não assiste razão à apelante. O indeferimento do pedido de reflexos,
a incidirem nas parcelas vencidas e vincendas

de todo o período da condenação,
representa uma derrota significativa em sua pretensão econômica, o que caracteriza a sucumbência recíproca e afasta a alegação de decaimento mínimo.

Da mesma forma, não merece guarida a
insurgência da apelante quanto
à fixação do
percentual dos honorários advocatícios
em seu desfavor
. O juízo de primeiro grau fixou a verba honorária no parâmetro de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em estrita observância ao mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A distribuição
pro rata
ordenada na decisão refere-se, por força do art. 86 do CPC, exclusivamente às despesas processuais – conceito que, conforme o art. 84 do mesmo diploma, não abrange os honorários advocatícios. Dessa forma, não ocorreu a fixação de honorários em patamar inferior ao mínimo legal.

Por fim, assiste razão à apelante quanto ao pedido de
observância do
art. 85,
§ 4º,
II, do CPC,
vez que
a fixação do percentual de honorários
devidos pela Fazenda Pública
deve aguardar a liquidação d
a sentença
para verificação do percentual aplicável dentre aquel
a
s
faixas
previst
a
s no § 3º do mesmo dispositivo
.

Ante o exposto,
dou
parcial provimento

ao recurso
para determinar que a fixação dos honorários devidos pelo apelado se dê
após a liquidação do
julgado
, em
observância do
s
§§ 3º e 4º do art. 85 do CPC
.

Em remessa necessária, mantenho
os demais termos da
sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.